Tribunal: TJDFT
Processo: 0726199-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0726199-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLINICA CONCEPT ODONTOLOGIA E MEDICINA LTDA AGRAVADO: MONIQUE BLENDA HERNANDES TROVAO SILVA, FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA., GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Clínica Concept Odontologia e Medicina Ltda. contra a decisão interlocutória da 2a Vara Cível de Águas Claras que indeferiu a tutela provisória de urgência (proc. no 0712047-64.2022.8.07.0020, ID no 130506353). 2. A agravante, em suma, sustenta que estariam preenchidos os requisitos necessários à concessão da medida pleiteada, pois a documentação que instruiu a petição inicial seria suficiente para demonstrar que as publicações realizadas podem causar-lhe dano grave, de difícil ou impossível reparação. 3. Destaca a necessidade de serem adotadas medidas imediatas para preservar a sua imagem, pois atua no ramo odontológico, mediante a contratação de prestadores de serviços e sempre pautou a sua conduta respeitando o direito dos pacientes e dos profissionais contratados. 4. Preparo (ID no 38048087 e no 38048088). 5. Cumpre decidir. 6.O Relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcial, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 7. Para a concessão da tutela de urgência, faz-se necessária a cumulação de dois requisitos, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil - CPC, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 8. O art. 301 do CPC preceitua que a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada com o intuito de assegurar o direito vindicado, seja por meio da realização de arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea. 9. Apesar de a agravante argumentar que as publicações realizadas não representam a realidade e estão maculando a sua imagem, causando prejuízos passíveis de reparação pecuniária, uma vez que qualificados como dano moral, a análise da questão depende de dilação probatória, devendo ser oportunizado o contraditório e a ampla defesa. 10. A Constituição Federal garante a todos o direito de liberdade de manifestação de pensamento, vedando apenas o anonimato. Há, portanto, uma permissão constitucional para a expressão de ideias, críticas, opiniões e convicções. 11. Como corolário desse direito, tem-se também a proteção da liberdade de informar. Em respeito ao direito à informação, permite-se que as pessoas (físicas e jurídicas) possam transmitir conteúdos pelos diversos meios de comunicação. 12. Segundo Dirley da Cunha Júnior, esse direito engloba duas proteções distintas: a de veicular ideias e opiniões e a de transmitir notícias sobre fatos relevantes e de interesse coletivo e sobre eles formular comentários e críticas [CUNHA JÚNIOR, DIRLEY DA. Curso de Direito Constitucional. 7 ed., rev. e atual. Salvador: JusPodivm, 2013, p. 677]. 13. Importante mencionar o que foi decidido pela Corte no julgamento da ADPF 130/DF, ao destacar que as liberdades de expressão e de informação e, especificamente, a liberdade de imprensa, somente poderiam ser restringidas pela lei em casos excepcionalíssimos, sempre em razão da proteção de outros valores e interesses constitucionais igualmente relevantes, como os direitos à honra, à imagem, à privacidade e à personalidade em geral. 14. Nessa linha, o art. 220 da Constituição Federal dispõe que a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição. O direito de livre manifestação do pensamento veda toda e qualquer forma de controle ou limitação de divulgação (CF, art. 220, § 2o), salvo se houver violação de normas ou de outros direitos constitucionalmente protegidos. 15. A seu turno, se no exercício desse direito houver afronta ao direito à imagem e à honra das pessoas, será possível a atuação do Poder Judiciário para a retirada do conteúdo ofensivo, assim como para a condenação do autor da ofensa ao pagamento de indenização por danos materiais e/ou morais, conforme o caso. 16. Entretanto, a limitação do direito à informação em razão da possível afronta ao direito de proteção à imagem e à honra exige uma análise das circunstâncias concretas. Isso porque, em caso de colisão de direitos fundamentais, deve-se resolver o conflito com a aplicação do princípio da concordância prática, também denominado de princípio da ponderação dos valores em jogo. 17. Como consequência, conforme destacado na decisão recorrida, é imprescindível analisar as circunstâncias em que ocorreram as declarações prestadas pela terceira agravada nas publicações disponibilizadas nos canais do primeiro e segundo agravados, oportunizando-se a dilação probatória, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 18. Iolanda Rodrigues de Brito, ao analisar a liberdade de expressão na jurisprudência portuguesa, ressalta que “A honra, cuja ofensa é penalmente censurável, não se confunde com indelicadeza, falta de polidez, grosseria ou falta de educação, estando o seu carácter injurioso fortemente dependente do lugar, ambiente, das pessoas entre as quais ocorre e do modo como ocorre”. 19. E continua: “No Acórdão da Relação do Porto de 24-03-2004, enuncia-se claramente que o «autor de um artigo pode exercer a sua crítica através de palavras inamistosas ou até acintosas. O direito não pode intervir sempre que a linguagem utilizada incomoda ou fere susceptibilidades do visado. (...) Isto vale especialmente quando estão em causa figuras que (...) exercem cargos públicos, pois é próprio da democracia existirem opiniões diversas sobre os mesmos factos. Onde uns veem razões para o aplauso mais entusiasta, outros só descobrem motivos para críticas azedas. Não cabe aos tribunais ponderar se cada uma das críticas feitas é “justa”, “ponderada” e “razoável”», sem prejuízo de não poder «ser atingido aquele núcleo essencial de qualidades morais que devem existir para que a pessoa tenha apreço por si própria e não se sinta desprezada pelos outros”. [IOLANDA A. S. RODRIGUES DE BRITO, Liberdade de Expressão e Honra das Figuras Públicas, Coimbra: Coimbra Editora, 2010, p. 92-94]. 20. A controvérsia inerente aos possíveis prejuízos suportados pela agravante em razão da veiculação das publicações que entende indevidas, não pode ser evidenciada, de plano, nesta análise de cognição sumária. Como consequência, antes de atender à pretensão da agravante, ainda que se refira à tutela provisória de urgência, é imprescindível oportunizar o contraditório e a ampla defesa, preservando-se a liberdade de expressão e o direito à informação, conforme ponderado na decisão recorrida. 21. Nesta via de estrita delibação e sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, tampouco risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, hábeis à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida. DISPOSITIVO 22. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 1.015, I e 1.019, I). 23. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 24. Comunique-se à 2a Vara Cível de Águas Claras, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 25. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 26. Publique-se. Brasília, DF, 10 de agosto de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO